Tribunal: TJSP
Processo: 1500949-27.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes, corrupção ativa e falsa identidade. Sentença condenatória. Recursos da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inconformismo em relação à dosimetria da pena: a) aplicação da pena base no mínimo legal; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

1. Condenação mantida do réu Leandro. Materialidade e autoria devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes, corrupção ativa e falsa identidade. Sentença condenatória. Recursos da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inconformismo em relação à dosimetria da pena: a) aplicação da pena base no mínimo legal; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

1. Condenação mantida do réu Leandro. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Réu confesso.
2. Absolvição da ré Tamara. Dúvidas acerca da vinculação da apelante no delito de tráfico de drogas. Corréu que eximiu sua responsabilidade pelos fatos ao longo de toda persecução penal. Indícios de participação nos fatos que não são suficientes para lastrear o édito condenatório.
3. Dosimetria da pena que merece reparo. 3.1. Afastamento da circunstância da personalidade do agente para aumento da pena base. Fundamentação inidônea. Histórico criminal que não pode ser utilizado para valoração negativa da personalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Regime fechado mantido com relação aos delitos de tráfico de drogas e de corrupção ativa. Regime semiaberto mantido com relação ao delito de falsa identidade. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inexistência dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Réu reincidente.
5. Recurso parcialmente provido.